Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-98.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-98.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEILTON SOUZA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NO CONTRACHEQUE.
DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 41 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. O embargante alega a existência de erro material, contradição e obscuridade no julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de erro material, obscuridade ou contradição, conforme alegado pelo embargante, que sustenta ter havido julgamento de matéria diversa da deduzida nos autos e contradição/obscuridade quanto à redução salarial sem previsão normativa.

III. Razões de decidir

3.

Não há erro material ou julgamento fora do pedido, pois a decisão atacada analisou a pretensão do autor com base em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial e do recurso, concluindo
pela inexistência de redução salarial, mas apenas de alteração na forma da composição da remuneração do servidor, o que não ofenderia o princípio
da irredutibilidade da remuneração.

4. A contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos e a sua conclusão. A discordância entre a decisão e o entendimento da parte ou as provas dos autos não configura contradição para esse fim. O acórdão foi claro ao fundamentar a inexistência de violação à irredutibilidade salarial, aplicando o Tema 41 do STF.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A intenção do embargante de reexaminar a matéria já decidida extrapola os limites do recurso.

IV. Dispositivo

6.

Decisão recorrida mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8000180-98.2023.8.05.0084
, em que figuram, como embargante,
CLEILTON SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.